Tribunal: TJDFT
Processo: 0744781-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744781-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS CLEBER DE SOUSA CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCOS CLEBER DE SOUSA CAVALCANTE em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer no 0706094-96.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de liminar para impedir ações demolitórias em sua residência localizada em gleba localizada na região da Ponte Alta - Gama/DF. Decisão ID 20749331 indeferiu o pedido de concessão da tutela recursal. A agravante requer a desistência do presente recurso conforme petição ID 22294473. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2020 18:04:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador